Tribunal: TJMT
Processo: 1002589-79.2025.8.11.0004
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1002589-79.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]
Parte(s):

[HANI AHMAD FAYAD - CPF: 062.277.828-58 (RECORRENTE), CAMILA ESCOBAR - CPF: 981.337.481-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO
S
INOMINADO
S
. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos Inominados interpostos pela parte autora e pela instituição financeira contra sentença que, em ação de reparação de danos morais cumulada com restituição de valores,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos para condenar o banco à restituição simples de valores debitados indevidamente da conta corrente da autora, afastando a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira deve ser condenada à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais em razão de transações bancárias não reconhecidas; (
ii
) estabelecer se é cabível afastar a condenação à restituição dos valores sob o argumento de regularidade das operações impugnadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação de serviços bancários, sendo devida a restituição dos valores quando não comprovada a autorização do correntista para as transações contestadas.

4. A restituição deve ocorrer de forma simples quando ausente demonstração de má-fé da instituição financeira.

5. O dano moral não se presume em hipóteses de débitos indevidos quando inexistente prova de abalo relevante aos direitos da personalidade, não bastando meros transtornos ou dissabores decorrentes da relação contratual.

6. A preliminar de impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada quando não demonstrada
a
capacidade financeira da parte beneficiária, comprovada nos autos a alegada hipossuficiência econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:
“1.
A ausência de comprovação da autorização do correntista para transações bancárias impugnadas impõe a restituição simples dos valores debitados indevidamente.
2
. A indenização por dano moral exige demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade, não configurada por meros transtornos decorrentes de débitos indevidos.
”

_________

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art.
14; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1001282-72.2022.8.11.0044, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata
m
-se
de Recurso
s
Inominado
s
interposto
s
por HANI AHMAD FAYAD e por BANCO DO BRASIL S.A. contra
a
sentença proferida pelo
Juízo do
Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação de reparação de danos morais cumulada com restituição de valores.

Na origem, a parte autora alegou a realização de duas transações bancárias, na modalidade débito, que afirmou não reconhecer, postulando a restituição dos valores e indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente
procedentes
os pedidos para condenar a instituição financeira à restituição simples da quantia de R$ 9.480,00, afastando, contudo, a pretensão indenizatória por danos morais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso pugnando pela condenação em danos morais e pela repetição do indébito em dobro. A instituição financeira, por sua vez, recorreu buscando a reforma da sentença para afastar também a condenação de restituição.

Foram apresentadas contrarrazões
apenas pelo recorrido Banco do Brasil
, com preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026